Tribunal: TJMT
Processo: 1029485-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029485-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 474.358.361-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1029485-42.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROBSON SOARES DO NASCIMENTO

Recorrido
:
TOO SEGUROS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
VENDA CASADA.

SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILICITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos

etc
.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art.
38 da Lei n
. 9.099/95.
O
artigo
54 da Lei no 9.099/95
assegura
o
acesso

gratuito

ao

juizado
especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
ao

passo
que eventual
peculiaridade

sobre

condições
de
arcar
com
custas
e
despesas
,
deverá

ser

formulada

em

segunda

instância
,
caso

haja

prolação
de
recurso
.
Quanto

às

preliminares
,
deixo
de
examiná
-las,
tendo

em
vista o
princípio
da
primazia
da
decisão
de
mérito

insculpido

pelo

Código
de
Processo
Civil no art.488,
vez
que para a parte
Reclamada
é
mais

importante o exame do mérito q ue a

extinção
do
processo

sem

análise

dele
.
Assim
,
passo

a

análise
do
mérito
da
presente

destacando
que
o

feito

amolda
-se

nos

requisitos
para
julgamento

antecipado
da
lide
. A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambo
s da Lei
no
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
.
Compulsando
o
processo
,
verifico
que se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
para a
formação
do
convencimento

motivado
do
artigo
371 do CPC, inclus
ive com
relação
à
audiência
de
instrução
,
pois
o
objeto
da
presente

contenda
é
facilmente

demonstrado
com a
produção
de
prova
documental.
Trata
-se de
Ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

Em

síntese
, a parte
Autora

alega

ter

realizado

contr
atação
de
alienação

fiduciária
para
aquisição
de
veículo
,
sendo
que, tempos
depois
,
verificou
que, junto
ao

empréstimo
,
foi

incluída
a
contratação
de um
seguro

prestamista
da
Reclamada
, o
qual
o
autor

alega

não

ter

consentido
,
sustentando
se
tratar
de
vend
a

casada
.
Assim
,
requer
a
devolução

em

dobro
do valor a
título
do
seguro
,
além
de
indenização

por

danos

morais
.
Oportunizada
a
conciliação
, as
partes

compareceram
,
mas

optaram

por

prosseguir
com a
demanda
.
Verifica
-se que
o

contrato

juntado

pelo

Auto
r
no ID 120474478
apresenta

informações

claras
e
adequadas
a
respeito
do
seguro
. A
partir
de
então
, tem-se que a
modalidade
de
empréstimo

contratada

foi

devidamente

explanada

na

adesão
e que a parte
Autora
,
voluntariamente
,
a

ele

aderiu
, inclusive com
re
lação

ao

seguro
que
ora

questiona
.
Vê
-se que a parte
autora

não

comprovou

a

existência
de
qualquer

vício
de
consentimento
no
momento
da
contratação
,
tampouco

a

alegada

venda

casada
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
.
Ademais
, o
seguro

questionando

na

ação
tem
por

objetivo

garantir
a
quitação
de
uma

dívida
do
segurado
, no
caso
de
sua

morte

ou

invalidez

ou

até

mesmo

desemprego

involuntário
e
esteve
à
disposição
do
Autor

durante
a
vigência
do
contrato
.
Neste

mesmo

s
entido
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal

Única
e do Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – FOMENTO DA ATIV
IDADE MERCANTIL – INAPLICABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - EXPRESSAMENTE CONTRATADA – VALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. "
Em

caso
de
empréstimo

bancário

feito

por

empresário

ou

pessoa

jurídica
com a
finalidade
de
financiar

ações
e
estratégias

empresariais
, o
empréstimo

possui

natureza
de
insumo
,
não

sendo

destinatário
final e,
portanto
,
não se confi gurando a relação de consumo
."
Precedente

jurisprudencial
: (STJ,
REsp
1599042/SP, Rel.
Ministro

Luis
Felipe
Salomão
,
DJe
09/05/2017). 2.
Nas

Cédulas
de
Crédito

Bancário
,
os

juros

remuneratórios

pactuados

foram

fixados

abaixo
da taxa
média
de
mercado

divulg
ada

pelo

Bacen
para as
datas
das
operações
,
assim

como

os

juros

moratórios

demonstrou
-se que
foram

cobrados
no
percentual
de 1%
ao

mês
,
conforme

documento

carreado
para
os
autos;
ausência
de
interesse

recursal
da parte
apelante
. 3. A
possibilidade
da
capit
alização
mensal de
juros
,
expressamente

contratada
e
praticada

em

consonância
com o
disposto

na
MP 1.963-17/00,
cuja

constitucionalidade

foi

recentemente

reconhecida

pelo
STF no
julgamento
do RE
no
.
592.377/RS,
submetido
à
sistemática
da
repercussão

geral
,

resta

pacificada

pelo
STJ -
Enunciado
539.
4.
Seguro

prestamista
,
não

restou

demonstrado

nos
autos que a
contratação
dos
empréstimos

requeridos
pela
autora

na

instituição

financeira

restou

condicionada
/
vinculada
à
contratação
do
seguro
,
venda

casada

não

c
omprovada
,
inviável

falar
-se
em

nulidade
da
avença
e,
por

conseguinte
, a
devolução
dos
valores

pagos
a
tal

título
. (TJ-MT 10129082520198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de
Julgamento
: 10/02/2021,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
, Data d
e
Publicação
: 12/02/2021)
Portanto
,
não

incorreu
a
Reclamada

em

ato

ilícito
, que se
qualifica

como
a
conduta
que,
por

ação

ou

omissão
, viola
direito
e causa
dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral (
Código
Civil, art. 186).
Assim
,
não

basta
a
mer
a

alegação
e
a

invocação
do CDC
quando
a
pretensão

amealhada

não

encontra
o
menor

sustentáculo

nas

provas

carreadas
.
DISPOSITIVO
Posto

isso
, com
fundamento
no art.
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do
pedido

inicial
.

Deixo
de
condenar
a parte
reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal
no
9.099/95).

Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.

Cumpra
-se.

Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do 4o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá Dr. JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
no 9.099/95. Brenda
Paiter

Boscardin

Zaina

Juíza

Leiga
do 4o
Juizado
Especial
Cível
da Capital HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

no
270/2007.

Preclusa
a v
ia
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se
.

Intimem
-se
.

Cumpra
-se
.

Cuiabá-MT, data
registrada

pelo

sistema
.

João

Filho
de Almeida
Portela
Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

in
terposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a)
houve
a
venda

casada
do
seguro

prestamista
; e b)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Venda
casada
.

Considera
-se
venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
s
em

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quantitativos
. São
critérios
para a
caracterização
da
venda

casada
: a)
comercialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

comercializados

separadamente
; e b)
não

oportunizar

ao

consumidor

aquisição
de
produto

equivalente
da
concorrência
.
Inexistindo

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

obrigada
a
contratar
o
seguro

prestamista

juntamente
com o
financiamento
de
veículo
,
aliado

ainda

ao

fato
de que
manifestou

sua

expressa

ciência

em

relação
à
contrataç
ão
do
referido

seguro

ao

assinar
a
punho
o
instrumento

contratual
,
não

há
que se
falar

em

venda

casada

realizada
pela
parte

reclamada
(N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024; N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).

5.
Ressalto
que,
embora
se deva
pr
oporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

quanto
à
venda

casada
continua com a
parte

reclamante
,
visto
que a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
de
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé ou abusividade

(
imposição da contratação
)
seja

devidamente

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR).
Quanto

ao

ponto
, a
sentença

bem

observou
que "
o
contrato
[de
financiamento
]
juntado

pelo

Autor
no ID 120474478
apresenta

informações

claras
e
adequadas
a
respeito
do
seguro
"
,
em
vista
disso
, "
a
modalidade
de
empréstimo

contratada

foi

devidamente

explanada

na

adesão
e que a
parte

Autora
,
voluntariamente
,
a

ele

aderiu
, inclusive com
relação

ao

seguro
que
ora

questiona
".
Dessa
forma, o que se
pode

aferir
dos autos é que "
a
parte

autora

não

comprovou

a

existência
de
qualquer

vício
de
consentimento
no
momento
da
contratação
,
tampouco

a

alegada

venda

casada
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
",
razão

por
que
não

há
que se
falar

em

falha

na

prest
ação
de
serviços
da
parte

reclamada
e
nem

tampouco

em

conduta

ilícita

por

ela

praticada
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(a
rt. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá
/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024